Tribunal: TJES
Processo: 5000179-39.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000179-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEVIN LOPES FAGUNDES

COATOR: 2 VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Advogados do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, JOSE EDUARDO BALIKIAN - ES34868, VLADMIR FERREIRA DA COSTA FILHO - ES37937

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A impetração alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, sustentando que esta teria se baseado unicamente na gravidade abstrata dos delitos. Aponta-se, ainda, ausência de contemporaneidade e existência de condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) apurar se a prisão encontra respaldo na contemporaneidade dos fatos e se as condições pessoais do paciente poderiam justificar a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui fundamentação idônea, calcada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente no uso deliberado de veículo automotor como instrumento de execução de homicídio, após conflito decorrente de acidente de trânsito, revelando periculosidade acentuada.

Os indícios de reiteração de conduta agressiva, inclusive com relato anterior de tentativa de atropelamento contra sua ex-companheira, reforçam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

A presença de filhos menores no interior do veículo durante a execução da conduta violenta, com risco à integridade física destes, evidencia desprezo do agente pelas normas básicas de convivência, agravando o risco à coletividade.

As condições pessoais alegadas, como primariedade, residência fixa e vínculo laboral, ainda que verídicas, não afastam a necessidade da prisão quando demonstrada a periculosidade concreta e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

A contemporaneidade da custódia se mantém, uma vez que a prisão foi decretada concomitantemente ao recebimento da denúncia, ocorrida em prazo razoável após os fatos, cujos fundamentos permanecem hígidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, não se caracterizando como ilegal por ausência de fundamentação.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica quando esta é decretada em momento próximo aos fatos e os fundamentos que a justificam permanecem válidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000179-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEVIN LOPES FAGUNDES

COATOR: 2 Vara da Comarca de Conceição da Barra

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A impetração alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, sustentando que esta teria se baseado unicamente na gravidade abstrata dos delitos. Aponta-se, ainda, ausência de contemporaneidade e existência de condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) apurar se a prisão encontra respaldo na contemporaneidade dos fatos e se as condições pessoais do paciente poderiam justificar a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui fundamentação idônea, calcada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente no uso deliberado de veículo automotor como instrumento de execução de homicídio, após conflito decorrente de acidente de trânsito, revelando periculosidade acentuada.

Os indícios de reiteração de conduta agressiva, inclusive com relato anterior de tentativa de atropelamento contra sua ex-companheira, reforçam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

A presença de filhos menores no interior do veículo durante a execução da conduta violenta, com risco à integridade física destes, evidencia desprezo do agente pelas normas básicas de convivência, agravando o risco à coletividade.

As condições pessoais alegadas, como primariedade, residência fixa e vínculo laboral, ainda que verídicas, não afastam a necessidade da prisão quando demonstrada a periculosidade concreta e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

A contemporaneidade da custódia se mantém, uma vez que a prisão foi decretada concomitantemente ao recebimento da denúncia, ocorrida em prazo razoável após os fatos, cujos fundamentos permanecem hígidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, não se caracterizando como ilegal por ausência de fundamentação.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica quando esta é decretada em momento próximo aos fatos e os fundamentos que a justificam permanecem válidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kevin Lopes Fagundes
em razão de suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Os impetrantes apontam, em síntese, a carência de fundamentação do decreto prisional, supostamente fundado na gravidade abstrata dos delitos imputados na denúncia (homicídio qualificado e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor). Invocam, ainda, a ausência de contemporaneidade e as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, sendo o paciente apontado como arrimo de família.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 17710298).

A douta PGJ opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-
Eminente Desembargador Presidente, eminentes Desembargadores que integram esta colenda Câmara, eminente Desembargador Relator; digo que é uma satisfação e uma alegria me manifestar nesta tribuna quando vossa excelência está aqui, tal como fiz certa vez quando estava pela primeira vez com a doutora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo como Desembargadora convocada.

Trata-se de habeas corpus, em que se pretende a desconstituição de decreto de prisão lançada contra o vereador Marlon Fred da Serra.

Se olharmos a imputação contida na denúncia, veremos que, dos quatro crimes imputados, três deles têm pena máxima igual a dois anos, e um, pena máxima inferior a isso, com uma possibilidade de aumento de pena que também não chegaria a dois. Ou seja, já em um primeiro momento, teríamos claramente a impossibilidade, caso condenado, de prisão definitiva em regime fechado. O regime seria semiaberto. O decreto de prisão contra esse vereador é um absurdo. São todos os crimes punidos com detenção, todos eles, todos os crimes afiançáveis, todos afiançáveis, e ele se encontra preso, na verdade, por uma narrativa que a imprensa criou.

Um dos delitos imputados é o delito de invasão de domicílio. Uma casa onde, no térreo, reside a mãe da então namorada do vereador e, na parte de cima da casa, reside a namorada.

Com relação à violação de domicílio, ela diz textualmente o seguinte:

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-...
Dr. Homero, por gentileza, só uma intervenção. Na verdade, vossa excelência está
sustentando o 57.

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-
É o 57?

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-
É o 57.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-
Porque eu perguntei qual dos dois...

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-
Eu sou o relator do 7.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-
Ok.

Presidente, a matéria, tal quanto o outro (uma questão eu confundi dos dois), diz respeito a um decreto de prisão que não se sustenta. Vejam esse decreto de prisão:

"No caso vertente, há gravidade do modus operandi alusivo, sendo clara a periculosidade do denunciado, que, após supostamente atropelar a companheira da vítima e não prestar socorro, teria sido perseguido por Gabriel e, ao ser interpelado, arrancado com o veículo em direção a este, atropelando-o e arrastando-o por cerca de 7 metros, o que resultou em seu óbito. Relatos indicam ainda que o denunciado teria ameaçado a vítima enquanto essa estava caída e tentado engatar a marcha ré para atropelá-la novamente, sendo impedido por testemunhas, além de ter se evadido do local sem prestar assistência, mesmo tendo arremessado os próprios filhos para fora do veículo."

Aqui é só relato de fato; nenhum relato que justifique a imposição de uma medida cautelar e da medida cautelar mais extrema.

Quando olhamos o Código de Processo Penal quando trata da prisão preventiva, o artigo 312 dispõe claramente da imperiosa necessidade de demonstração imperiosa de que aquela prisão serve para garantir o processo. Ora, nesse caso, o que temos? A inicial do habeas corpus bem opõe isso. Temos alguém que é estudante, que é casado, vive com sua companheira. Os fatos não se passaram da forma descrita no decreto, sequer esses fatos. Ele vinha com o seu veículo, o seu retrovisor esbarra em uma bicicleta; o marido da pessoa que segurava a bicicleta sai correndo atrás dele, chuta o carro (os vídeos mostram isso). Esse sim, a vítima ameaça matar o motorista que estava com filhos e esposa no carro; já estava parando, os filhos tinham aberto a porta, e ele, então, no desespero e com medo, a pessoa se porta à frente do carro, ameaça sacar uma arma. Mas isso é matéria de mérito, dirão alguns. Mas é preciso descontextualizar também aquilo que o decreto de prisão diz; decreto de prisão que não apresenta um único motivo que justifique a segregação extrema.

E aí, o que ocorre? Ele atropela essa pessoa, que estava postada em frente a seu veículo, com ameaça. Quando atropela e arranca, a filha, que havia começado a abrir a porta, estava parado já em frente à casa quando sofre a agressão do chute no carro. As crianças caem do carro. A pessoa também cai e passa com a roda traseira (os vídeos mostram isso) por cima dessa pessoa. Ele volta para quê? Volta para buscar os seus filhos, que tinham caído. Não volta para passar com o carro por cima de ninguém. Foi uma grande infelicidade de um jovem que não merece estar na prisão.

Aqui (vossa Excelências sabem que não faço isso) darei um depoimento pessoal. Estive pessoalmente com esse jovem. Ele pode perfeitamente responder a esse processo em liberdade, basta que se imponham condições, que seja condição de se apresentar semanalmente em juízo, as condições cautelares que forem. Mas nunca medida extrema em relação a quem não se indica uma única medida que demonstra
necessidade. "Ah, ele foi preso em Vitória.". Ele estava onde? Estava na casa do seu pai, que está presente aqui. A prisão preventiva é pedida pelo Ministério Público. O delegado conclui o inquérito, mas não pede a prisão preventiva.

Vejam, Vossas Excelências são homens e mulheres acostumados a lidar com as coisas do direito. Desembargador William Silva, permita-me, acho que somos os mais velhos aqui. Talvez eu, que me aproximo de 70, mas nós dois fizemos faculdade juntos.

E aí digo, O fato de o delegado não representar pela preventiva é um indício claro da nenhuma periculosidade desse cidadão. O que é comum? O que é normal? O que é ordinário? Que os delegados concluam seus inquéritos, quando necessário, pedindo a prisão preventiva. Quando necessário. Aqui não era. Chegou-se a dizer, mas ele, em um outro processo, jogou o carro em cima de sua mulher e fizemos juntar aos autos a decisão absolutória. Esse fato não existiu. Aqui se tratava essa versão absurda, porque o que desmente essa versão é a prova judicial de uma inverdade lançada por uma mulher que litiga contra esse jovem; jovem que é universitário, que está terminando seu curso.

O que se pede não é a impunidade, o que se pede é o direito de responder em liberdade, porque não existem motivos que autorizem a decretação da prisão preventiva nos termos em que posta hoje a norma processual penal sobre prisão preventiva. Já se cansou de dizer, já se disse tantas e tantas vezes que a prisão preventiva é a última das ratios das cautelares, é a última das medidas que devem ser impostas. É isso que se pede, a substituição dessa última das medidas por medidas cautelares diversas, se assim entender vossa excelência, porque o ora paciente Kevin Lopes Fagundes é alguém que pode perfeitamente estar em liberdade sem nenhuma condição, mas que se imponham as cautelares, até para que ele demonstre aquilo que certamente demonstrará, que foi um momento trágico
em sua vida, causado inicialmente por um homem que, tendo o Kevin esbarrado na
bicicleta que estava com sua esposa, agride-o e o ameaça. O Kevin não volta para passar com seu veículo sobre a vítima, volta para buscar os seus filhos que tinham caído. Um jovem que se assusta com a ameaça, que se assusta.

Vejam, Excelências; não há sequer laudo de lesões da mulher que teria sido "atropelada". Na verdade, o retrovisor esbarra na bicicleta, foi isso que aconteceu. Não há sequer laudo dessa mulher, mas o homem sai, o seu marido Seu companheiro sai, vai lá, chuta a porta do veículo, ameaça, dizendo: "Vou te matar.". Talvez influenciado por bebida. Era a comemoração de um jogo. Ali, nas comemorações, as pessoas bebem. Não estou dizendo que ele estava embriagado; não seria Leviano para dizer isso. Mas nada justificava aquela opção de correr em direção ao carro, chutar a porta do carro e dizer: "Eu vou te matar.", para um jovem que estava acompanhado de sua companheira e de seus filhos. Não há razão para prisão preventiva. O decreto que acabei de ler, porque é isso que se traz como fundamento do decreto, não justifica e não serve para justificar uma prisão.

Então o que se pede é a concessão da ordem para permitir a esse jovem que responda em liberdade à imputação, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.

Obrigado. Peço desculpas pela confusão.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Cumprimento o Doutor Homero Mafra pela sustentação oral. Realço que vossa excelência traz argumentos muito importantes neste momento, de sorte que eu me obrigo a revisitar os autos, para que eu possa, então, fazer a análise mais detalhada de todos esses pontos trazidos em sustentação oral.

*

gg/con

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kevin Lopes Fagundes
em razão de suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Os impetrantes apontam, em síntese, a carência de fundamentação do decreto prisional, supostamente fundado na gravidade abstrata dos delitos imputados na denúncia (homicídio qualificado e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor). Invocam, ainda, a ausência de contemporaneidade e as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, sendo o paciente apontado como arrimo de família.

Não há, contudo, ilegalidade a ser reparada.

Como se sabe, o artigo 312 do CPP autoriza a custódia preventiva para

garantia da ordem pública
quando presentes
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, tais condições restam preenchidas devidamente preenchidas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial.

Embora o exame de mérito sobre a acusação deva ser reservado ao juízo natural, não cabendo aprofundado exame de provas na via do HC,

a

custódia cautelar está ligada aos graves eventos ocorridos na noite de 29/11/2025, no município de Conceição da Barra.

Para a compreensão da
necessidade da prisão
, deve-se observar a conduta imputada ao paciente. Conduzindo seu veículo para casa após assistir a uma partida de futebol, Kevin teria colidido com a bicicleta ocupada por Deisilane Honorino dos Santos, causando-lhe lesões corporais e evadindo-se do local sem prestar socorro.

Gabriel dos Santos Felberg, companheiro de Deisilane, passou a perseguir automóvel em bicicleta. Ao alcançar veículo em frente à residência do paciente, Gabriel interpelou o condutor e desferiu um chute na porta do carro. Em resposta,
o paciente teria deliberadamente arrancado com automóvel contra vítima Gabriel, atropelando-a e arrastando-a por cerca de 7 metros, o que culminou em óbito por traumatismo cranioencefálico.
Segundo os indícios,
o paciente ainda teria tentado engatar a marcha à ré para atropelar Gabriel novamente
, sendo impedido por testemunhas.

Agrava a situação, ainda, o fato de
Kevin ter colocado em risco os próprios filhos menores, arremessados do veículo durante manobra de fuga
, o que reforça o aparente desapego às normas básicas de convivência social.

Ademais, o depoimento de sua ex-companheira revela
histórico de impulsividade
, relatando que, em 2020, o paciente teria jogado o veículo contra ela por ciúmes, estando as crianças também no interior do carro naquela ocasião.

A meu sentir, então, a

necessidade da prisão funda-se justamente na gravidade concreta da conduta
, demonstrando a
periculosidade acentuada do agente.
O
modus operandi
brutal - utilizar veículo como aparente instrumento de execução em contexto de futilidade -, somado à aparente reiteração de comportamento agressivo, demonstra
evidente risco à paz social.

Frise-se, ademais, que
condições pessoais favoráveis, como primariedade e emprego fixo - mesmo que se invoque ser arrimo de família, algo não comprovado - não obstam a custódia quando presentes requisitos do art. 312 do CPP
, sendo que a
gravidade do fato torna as medidas cautelares diversas manifestamente insuficientes e inadequadas ao caso.

Por fim, quanto à
contemporaneidade
, a prisão foi decretada simultaneamente ao recebimento da denúncia, bem próximo aos fatos, permanecendo os hígidos fundamentos que a ensejaram.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator no sentido de
DENEGAR A ORDEM.

*

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000179-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEVIN LOPES FAGUNDES

COATOR: 2 VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Advogados do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, JOSE EDUARDO BALIKIAN - ES34868, VLADMIR FERREIRA DA COSTA FILHO - ES37937

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kevin Lopes Fagundes
em razão de suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Os impetrantes apontam, em síntese, a carência de fundamentação do decreto prisional, supostamente fundado na gravidade abstrata dos delitos imputados na denúncia (homicídio qualificado e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor). Invocam, ainda, a ausência de contemporaneidade e as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, sendo o paciente apontado como arrimo de família.

Não há, contudo, ilegalidade a ser reparada.

Como se sabe, o artigo 312 do CPP autoriza a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
quando presentes
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, tais condições restam preenchidas devidamente preenchidas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial.

Embora o exame de mérito sobre a acusação deva ser reservado ao juízo natural, não cabendo aprofundado exame de provas na via do HC,

a

custódia cautelar está ligada aos graves eventos ocorridos na noite de 29/11/2025, no município de Conceição da Barra.

Para a compreensão da
necessidade da prisão
, deve-se observar a conduta imputada ao paciente. Conduzindo seu veículo para casa após assistir a uma partida de futebol, Kevin teria colidido com a bicicleta ocupada por Deisilane Honorino dos Santos, causando-lhe lesões corporais e evadindo-se do local sem prestar socorro.

Gabriel dos Santos Felberg, companheiro de Deisilane, passou a perseguir automóvel em bicicleta. Ao alcançar veículo em frente à residência do paciente, Gabriel interpelou o condutor e desferiu um chute na porta do carro. Em resposta,
o paciente teria deliberadamente arrancado com automóvel contra vítima Gabriel, atropelando-a e arrastando-a por cerca de 7 metros, o que culminou em óbito por traumatismo cranioencefálico.
Segundo os indícios,
o paciente ainda teria tentado engatar a marcha à ré para atropelar Gabriel novamente
, sendo impedido por testemunhas.

Agrava a situação, ainda, o fato de
Kevin ter colocado em risco os próprios filhos menores, arremessados do veículo durante manobra de fuga
, o que reforça o aparente desapego às normas básicas de convivência social.

Ademais, o depoimento de sua ex-companheira revela
histórico de impulsividade
, relatando que, em 2020, o paciente teria jogado o veículo contra ela por ciúmes, estando as crianças também no interior do carro naquela ocasião.

A meu sentir, então, a
necessidade da prisão funda-se justamente na gravidade concreta da conduta
, demonstrando a
periculosidade acentuada do agente.

O
modus operandi

brutal - utilizar veículo como aparente instrumento de execução em contexto de futilidade -, somado à aparente reiteração de comportamento agressivo, demonstra
evidente risco à paz social.

Frise-se, ademais, que
condições pessoais favoráveis, como primariedade e emprego fixo - mesmo que se invoque ser arrimo de família, algo não comprovado - não obstam a custódia quando presentes requisitos do art. 312 do CPP
, sendo que a
gravidade do fato torna as medidas cautelares diversas manifestamente insuficientes e inadequadas ao caso.

Por fim, quanto à
contemporaneidade
, a prisão foi decretada simultaneamente ao recebimento da denúncia, bem próximo aos fatos, permanecendo os hígidos fundamentos que a ensejaram.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM

pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator no sentido de
DENEGAR A ORDEM.